Tribunal: TJDFT
Processo: 0708559-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708559-98.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO MOREIRA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAULO ROBERTO MOREIRA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI: Trata-se de pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento Venclexta (Venetoclax), para tratamento de leucemia linfoide crônica, diagnosticada em 2003. Vê-se pelo relatório médico de ID 83376018, complementado pelo de ID 84762374, que o médico da parte autora prescreveu o uso do Venclexta (Venetoclax) associado ao Obinituzumab, e a CASSI autorizou apenas o último, negando o primeiro, porque não está no rol da ANS (ID 83376037). Determinei emenda à inicial para a juntada de relatório médico que esclarecesse os motivos pelos quais outros medicamentos previstos no rol da ANS não seriam adequados para o tratamento do autor (Clorambucil, Dasatinibe, Etoposídeo, Imatinibe, Mercaptopurina, Metotrexato e Tioguanina). Foi juntado o relatório médico complementar de ID 84762374, que registra que os medicamentos Dasatinibe e Imatinibe são habitualmente utilizados no tratamento de leucemia mieloide crônica, e que os medicamentos Metotrexato, Mercaptopurina, Etoposídeo e Tioguanina são habitualmente utilizados no tratamento de leucemia linfoide aguda. Assim, tais fármacos não possuem qualquer efeito no tratamento da leucemia linfoide crônica, que é a que acomete o autor, sendo indicações inadequadas e inócuas, além de apresentarem diversos efeitos adversos e sem nenhum benefício para o controle da doença em questão. Quanto ao medicamento Clorambucil, consta no relatório que, assim como o medicamento Ibrutinibe, é uma das alternativas eventuais para pacientes portadores de leucemia linfoide crônica, contudo, ambos não representam as alternativas mais adequadas para o tratamento do autor, tendo em vista as peculiaridades do paciente e o perfil de toxicidade, eficácia, custo e qualidade de vida. A respeito do medicamento Clorambucil especificamente, consta que não possui tanta eficácia quanto o Ibrutinibe, pois estudos sugerem que a sobrevida livre de progressão com este último é bem superior em relação àquele. Ademais, a eficácia do Clorambucil em associação com o medicamento Obinituzumab é definitivamente “espancada” em comparação ao uso do medicamento Venetoclax com o Obinituzumab, sendo a sobrevida bem maior utilizando esta última associação. Consta ainda o seguinte: “Assim de forma clara fica evidente que o Clorambucil é inferior ao Clorambucil em associação com o Obinituzumab. Ademais é evidente também que o Ibrutinibe é superior ao Clorambucil. Contudo não sabemos se a associação Clorambucil com Obinituzumab é inferior ao Ibrutinibe. É claro contudo que o Venetoclax associado ao Obinituzumab é superior e no mínimo equivalente ao Ibrutinibe” Infere-se do relatório médico em questão que o autor ainda não foi submetido a tratamento com o medicamento Clorambucil, que está previsto no rol da ANS, e que seria uma opção de tratamento, de forma isolada ou em associação ao medicamento Obinituzumab, embora, para o médico particular, não a melhor. Apesar de ter feito constar que o medicamento em questão não seria a melhor alternativa de tratamento para o autor dadas as peculiaridades do paciente, não estão explícitas quais seriam essas peculiaridades, pois ao citar a fragilidade do autor, disse apenas que o tratamento com Fludaraina, Bendamustina e Ciclofosfamida não seria opção adequada por trazer mais risco do que benefício, e ao citar a toxicidade cardíaca, citou apenas o medicamento Ibrutinibe. Assim, não foi evidenciado nenhum risco concreto quanto ao uso do Clorambucil, mas apenas menor chance de maior sobrevida em comparação ao uso de outros medicamentos. Vê-se, portanto, que a não indicação do Clorambucil não decorre de condições de saúde específicas do autor, como outras doenças associadas, mas dos estudos estatísticos. Ademais, o próprio médico deixa claro que não se sabe se o uso do Clorambucil associado ao Obinituzumab é inferior ao tratamento com o Ibrutinibe, medicamento que só não foi recomendado pela toxicidade cardíaca, e tal toxicidade não foi vinculada àqueles fármacos. Longe de pretender questionar a opinião médica, e de desconsiderar os estudos que a amparam, o que chama a atenção neste caso é que existe outra opção de tratamento, incluída no rol mínimo amparado pelo contrato. Nessas condições, não vislumbro, ao menos nesta análise preliminar, que esteja ocorrendo negativa de proteção ao direito à saúde, esvaziamento do contrato, ou abusividade. A situação é bem diferente de outras que esta magistrada tem analisado, em que os medicamentos do rol da ANS não se revelam adequados no caso concreto, em razão de já terem sido tentados sem sucesso, ou de outras doenças dos pacientes. A questão que se coloca, nos casos que envolvem a saúde, é se os planos de saúde estão sempre obrigados a fornecer o melhor tratamento existente, quando outros de custo menos elevado, que melhor preservam o equilíbrio do contrato, também podem ser adequados. Nesse viés, a questão relativa a ser o rol da ANS taxativo ou exemplificativo não é pacífica. A turmas de Direito Privado do STJ têm entendimentos divergentes, pois, enquanto na 3a Turma a tendência é de que o rol deve ser exemplificativo, a 4a Turma firmou posição de que ele é taxativo. Diante da indefinição da tese jurídica, tenho entendido que devem ser avaliadas as peculiaridades de cada caso concreto, como forma de buscar uma compatibilização entre a função social do contrato/garantia ao direito à saúde e o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, o que protege, em última análise, também a coletividade dos beneficiários dos planos de saúde em face de aumentos ainda maiores de mensalidade. Entendo que o rol da ANS pode ser relativizado, mas apenas se houver uma peculiaridade técnica, no caso concreto, que justifique essa medida, especificamente para cada paciente. Essa justificativa técnica deve demonstrar que, se não for deferido o pedido, o direito à saúde daquele paciente ficará inviabilizado. É o que ocorre, por exemplo, quando todos os medicamentos para tratamento de câncer previstos no rol da ANS já foram tentados para tratar determinado paciente, sem resposta terapêutica, ou quando o paciente tem, por exemplo, outras doenças ou um quadro de saúde particular que tornam inadequada a utilização dos medicamentos previstos no rol. Considero que não é razoável que haja apenas uma opção do médico assistente de escolher o melhor tratamento existente para um paciente, em detrimento da isonomia no tratamento de todos os demais beneficiários do plano. Assim, pautada nestes critérios, vejo que a abusividade na negativa, por ora, não está presente, porque o contrato ainda ampara tratamento. Se ele for tentado em concreto e não se revelar eficaz, ou se outros elementos técnicos forem trazidos aos autos em sentido contrário às ponderações ora efetuadas, nada obstará que o autor requeira novamente o fornecimento do medicamento prescrito de início, fundado nesses novos elementos. Diante do exposto, dada as peculiaridades do caso, INDEFIRO por ora o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo da reanálise do caso, se o autor trouxer novos elementos de natureza técnica. Dispenso a realização da audiência preliminar de conciliação, dada a ausência de probabilidade de autocomposição. O Agravante sustenta que é portador de Leucemia Linfoide Crônica (C91.1) e que, devido aos graves riscos à sua saúde decorrentes da idade avançada e comorbidades, os médicos prescreveram com premência o fármaco “Venetoclax”. Salienta que a utilização do remédio “Clorambucil” não é viável porque, além de ser a opção mais cara, é ineficaz em reduzir o risco de morte. Afirma que não há exclusão contratual para o tratamento e que não cabe ao magistrado substituir a escolha do médico especialista. Acrescenta que a medicação foi aprovada pela ANVISA e que a postergação do tratamento favorece a rápida evolução da doença. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar que a Agravada forneça o medicamento prescrito. Preparo recolhido (24292328 e 24292329). É o relatório. Decido. A despeito de a doença do Agravante estar compreendida no contrato, a Agravada fundamentou a negativa de cobertura para a medicação prescrita (Venetoclax) sob o argumento de que não consta do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. As Diretrizes de Utilização – DUTs, constantes dos Anexos da Resolução ANS 428/2017, são instituídas a partir de referenciais científicos, porém é preciso não perder de vista que são voltadas, primordialmente, a assegurar os melhores ganhos e resultados clínicos para os pacientes no tratamento de doenças cobertas pelo plano de saúde. Consta, efetivamente, do artigo 5o, inciso X, da Resolução ANS 439/2018: Art. 5o Para fins do disposto nesta Resolução, considera-se: (...) X – Diretrizes de Utilização – DUT: estabelecem os critérios, baseados nas melhores evidências científicas disponíveis, a serem observados para que sejam asseguradas as coberturas de alguns procedimentos e eventos listados no Rol; Por sua própria definição e objetivo, as DUTs não podem ser consideradas parâmetros inflexíveis quando o caso concreto contém particularidades que recomendam o fármaco prescrito pelo médico assistente, ainda que não se enquadre exatamente à DUT respectiva. Do contrário, estar-se-ia, a partir de uma norma técnica de simples orientação terapêutica, deixando sem cobertura tratamento adequado de doença contemplada no contrato e, o que é mais importante, indo de encontro à universalidade prescrita no artigo 35-F da Lei 9.656/1998, que assim dispõe: Art. 35-F. A assistência a que alude o art. 1o desta Lei compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes. É o que se divisa na espécie: o último laudo médico emitido concluiu, em função da situação pessoal do Agravante, que o fármaco “Venclexta (Venetoclax) 100mg” é o mais indicado para o tratamento da doença, in verbis: 22/11/2003 – Diagnóstico de Leucemia Linfoide Crônica. C91.1 Estadiamento inicial A-0 Binet/Rai Há 17 anos em acompanhamento sem tratatamento (Watch &amp; Waite) 11/11/2020 Apresentando as seguintes comorbidades: · Hipertensão arterial sistêmica · Enfarto Agudo do Miocárdio com implantação de Stent · Insuficiência Renal (creatina 2,16, taxa de filtração glomerular 30/ml/min/1.73m2) Leucócitos 108.000/mm3 Linfócitos 103.360mm3 Hemoglobina 12,9 g/dl e Plaquetas 129.000mm3 Imunofixação de proteínas urinárias com componente monoclonal de cadeia leve kappa. Proteinúria de 24 horas 221 mg/dl. Paciente apresenta os critérios de comodidades de CIRS (Cumulative Illness Rating Scale-Geriatric) +5. Taxa de escala de comorbidades cumulativas, trata-se de uma ferramenta clínica de avaliação de condições clínicas pejorativas, sobretudo de risco de toxicidade relacionadas a determinados tratamento. A pontuação +5 esta relacionado um número de condições clínicas (ademais da Leucemia Linfoide Crônica), do caso do paciente (enfarto miocárdio, hipertensão arterial e comprometimento da função renal), que são proibitivos para outros tratamentos. Fundo de olho sem alteração retinias. Após 17 anos de acompanhamento neste momento apresenta critérios para iniciar tratamento da Leucemia Linfoide Crônica sintomática (comprometimento renal extra-nodal funcional renal). Realizados o exames pré-tratamento do paciente: (...) Por isso o paciente tem condições de receber tratamento de imunoquimioterapia com protocolo FCR (Fludarabina Ciclofosfamida e Rituximabe), paciente “No FIT”, e tendo em vista o risco de doença cardíaca, hipertensão arterial, passado de enfarto agudo do miocárdio não é candidato ao tratamento com Ibrutinibe. Solicitamos por isso a liberação do tratamento finito conforme o protocolo CLL-14 (mais custo efetivo) ou tratamento contínuo com Ibrutinibe (mais caro e mais tóxico para o perfil do paciente) (...) Tendo em vista que o tratamento com Venetoclax e Obinutuzumb é de duração finita, este para ser mais custo efetivo para o controle da doença do paciente. Com duração de somente um ano, enquanto que o tratamento com Ibrutinibe é contínuo enquanto o paciente apresentar resposta ou até a progressão da doença. A falta de oferta de medicamento para a paciente oferece risco de morte, uma vez que não há alternativa técnica para o tratamento da paciente. Vê-se que o Agravante padece de Leucemia Linfoide Crônica há dezessete anos, que os tratamentos convencionais não se mostraram eficientes e que seu quadro de saúde se agrava permanentemente. E, o que é especialmente relevante: “Os medicamentos Clorambucila e Ibrutinibe são algumas das diversas alternativas eventuais para pacientes portadores de Leucemia Linfoide Crônica, contudo, não são alternativas mais adequadas para o tratamento do paciente Paulo Roberto Moreira, tendo em vista as peculiaridades do caso do paciente e tendo em vista, o perfil de toxicidade, eficácia, custo e qualidade de vida”. Nesse contexto, as exigências do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde – 2018, Anexo II – Diretrizes de Utilização para Cobertura de Procedimentos na Saúde Suplementar, Item 64 – Terapia Antineoplásica Oral para Tratamento do Câncer, devem ser relativizadas, exatamente porque a medicação prescrita tem o condão de proporcionar o ganho terapêutico que ela objetiva assegurar. Não há, pois, como recusar, à luz da cognição sumária, a probabilidade do direito do Recorrente (direito aos medicamentos) e o risco de dano (justo receio de agravamento do seu estado de saúde), requisitos que respaldam a concessão da tutela de urgência requerida. Sobre o tema, decidiu este Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SUL AMÉRICA. CDC. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO. VENETOCLAX 400MG. MEDICAÇÃO COM REGISTRO NA ANVISA. PACIENTE COM NEOPLASIA MALIGNA. RESOLUÇÃO ANS No 428/2017. PODER REGULAMENTAR EXTRAPOLADO. RISCO À SAÚDE DA PACIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM COMPENSATÓRIO MANTIDO. 1. Tem-se que a relação jurídica material entabulada entre as partes é de consumo, uma vez que as contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme preceitua o Código de Defesa do Consumidor - CDC em seus artigos 2o e 3o. 2.É ilegal a cláusula contratual que exclui da cobertura o fornecimento de medicamento recomendado por especialista, visando ao controle da doença e melhora dos sintomas do enfermo, proporcionando-lhe maior sobrevida global e maior taxa de controle da moléstia grave. 3. Evidente que o rol de procedimentos e eventos em saúde da Resolução Normativa no 428/2017 da Agência Nacional de Saúde - ANS não apresenta caráter exaustivo, razão pela qual não se mostra justificada a recusa da apelante ao custeio do tratamento de que necessitou o de cujos, conforme prescrição médica idônea. 4.A recusa da operadora de saúde em autorizar o custeio do tratamento necessário ao pronto restabelecimento da paciente é apta a caracterizar ofensa aos direitos de personalidade deste, quando o retardo na expedição de autorização de tratamento prolonga injustamente o sofrimento da segurada, sobretudo quando põe em risco a saúde ou a sobrevivência do paciente. 5.O quantum compensatório deve ser fixado em patamar que observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para as circunstâncias peculiares ao dano sofrido, sem, contudo, promover o enriquecimento sem causa da vítima. 5.1 Havendo omissão ilícita e deliberada da seguradora, ao não subministrar imediatamente os meios para o fornecimento da medicação prescrita pelo profissional médico, com aptidão para agravar o risco de morte ou comprometimento de funções vitais da segurada, é de se prestigiar o arbitramento da compensação moral a patamar que incuta efeitos pedagógicos suficientes à revisão de protocolos até então adotados pela operadora de planos privados de saúde. 6.Recurso conhecido e desprovido. (0707382-33.2020.8.07.0001, 1a T.; Des. rel.: Carlos Rodrigues, DJe: 27/11/2020). Assim, sem embargo da densidade jurídica da decisão agravada, conclui-se pela probabilidade do direito do Recorrente e pelo risco de dano proveniente da recusa da cobertura, requisitos que autorizam a tutela ade urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. É de se destacar que a irreversibilidade que, segundo o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil, pode obstar a concessão da tutela de urgência, não é absoluta e pode ser superada à luz do princípio da proporcionalidade. Rezam, a propósito, o Enunciado 40/CJF e 419/FPPC: Enunciado 40/CJF: A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível. (...) Enunciado 419/FPPC: Não é absoluta a regra que proíbe tutela provisória com efeitos irreversíveis. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que a Agravada, no prazo de 5 (cinco) dias, autorize o tratamento do Agravante com a medicação Venclexta (Venetoclax), na forma prescrita pelo médico que o assiste, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 25 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator